Tribunal: STF
Processo: Rcl 87957
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXECUÇÃO. SUJEIÇÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 387, 1.096 E 1.090. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 

Trata-se de reclamação, formalizada pela PortosRio contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101332-60.2025.5.01.0008, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 1.096, 1.090 e 387.

Alega a reclamante que “é uma empresa pública federal sob a forma de sociedade anônima, de capital fechado, criada para desempenhar as funções de autoridade portuária nos portos organizados localizados no Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Lei nº 12.815/2013 (Lei de Portos) e de seu Estatuto Social” (fl. 4, e-doc. 1). 

Afirma que “sua atuação dá-se em regime de monopólio dentro de sua área de competência – ou seja, não há competição de mercado para as atividades de autoridade portuária delegadas à PortosRio, que atua como braço executivo do Poder Público Federal no setor portuário regional” (fl. 4, e-doc. 1). 

Esclarece que “diferencia-se de empresas estatais que exploram atividade econômica em sentido estrito ou buscam lucro para acionistas. Não há distribuição de dividendos a particulares (a União é a acionista praticamente única – 99,985% das ações) e eventuais receitas são reinvestidas na manutenção e expansão dos portos. A PortosRio, assim, encaixa-se no perfil de empresa pública federal prestadora de serviço público sem intuito lucrativo, comparável, por exemplo, às demais ‘Companhias Docas’ que administram portos em outros Estados (São Paulo – CODESP, Bahia – CODEBA, Pará – CDP etc., todas, diga-se de passagem, que receberam o tratamento jurídico que aqui se pleiteia, por força de reclamações ajuizadas neste STF)” (fl. 5, e-doc. 1). 

Informa que “o TRT da 1ª Região (Reclamado) tem proferido decisões reclamadas (além de inúmeras outras a cada dia) nas fases de execução trabalhista que determinam o pagamento forçado e direto de créditos laborais contra a PortosRio, mediante bloqueios via BACENJUD (SISBAJUD) em contas da empresa ou penhora de patrimônio” (fl. 2, e-doc. 20). 

Argumenta o reclamante que, nos autos de origem, “houve determinação de constrição em montante elevado, alcançando o valor de R$ 1.644.851,01 (um milhão seiscentos e quarenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais e um centavo), sem observância do regime de precatório previsto no art. 100 da Constituição Federal” (fl. 20, e-doc. 1). 

Sustenta que “a PortosRio, conforme amplamente demonstrado na petição inicial: exerce função típica de autoridade portuária (Lei nº 12.815/2013); atua em regime não concorrencial; é controlada pela União (99,985%), possuindo, além da União, somente o Estado do Rio de Janeiro no capital social; não possui finalidade lucrativa primordial” (fl. 4, e-doc. 20). 

Afirma que “o ato reclamado — ordem de bloqueio via SISBAJUD no Processo nº 0101332-60.2025.5.01.0008 — contraria frontalmente tais paradigmas, pois impõe execução direta sobre valores da autoridade portuária controlada pela União (99,985%), afastando indevidamente o regime do art. 100 da Constituição” (fl. 5, e-doc. 20). 

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão judicial do processo de origem e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada.

Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

Discute-se, na presente reclamação, se decisão em que se determinou o bloqueio de valores devidos pela empresa pública prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, na execução de créditos, e que não observou o regime dos precatórios, teria violado o disposto em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais ns. 1.090, 387 e 1.096.

Friso que, no julgamento da ADPF n. 1.090, ao referendar a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal decidiu no seguinte sentido:

“Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada. (ADPF 1090 MC-Ref, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28-02-2024  PUBLIC 29-02-2024).”

A ementa da ADPF n. 387 dispõe que:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”

A ADPF n. 1.096, julgada por este Supremo Tribunal, decidiu no seguinte sentido:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO E DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada do Supremo, admite-se a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que impliquem medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Pedido julgado procedente, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop), bem assim para assentar a submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios.”

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 22): 

Tendo em vista o entendimento fixado em tese atual, com a redação aprovada pelo Pleno do TST, no sentido da impossibilidade de pagamento de FGTS direto ao empregado (“Nas reclamações trabalhistas, os valores relativos aos recolhimentos do FGTS e da respectiva indenização de 40% devem ser depositados na conta vinculada, e não pagos diretamente ao trabalhador”. Processo: RRAg-0000003-65.2023.5.05.0201), o valores de FGTS da contratualidade (nas hipóteses de acordo ou condenação ao pagamento de FGTS +40%) deverão ser depositados diretamente na conta vinculada do autor, os quais serão posteriormente liberados ao autor, nestes autos, através de alvará de FGTS (se for o caso). 
    1. aguarde-se o deslinde do processo nº Garantido o Juízo0100046-81.2024.5.01.0008. 
    2. Após o prazo supra e independentemente de nova intimação, cumpra-se o determinado no Provimento 03/2024 da Corregedoria Regional, ativando-se o convênio em face da reclamada.SISBAJUD 2.a) Infrutífera a medida, inclua(m)-se o(s) Executado(s) no Banco Nacional de Débitos Trabalhistas,  nos termos do art. 1º, § 4º da Resolução Administrativa 1470/2011 do TST, após o decurso do prazo de 45 dias assinalado no art. 883-A, da CLT.
    3.  Garantido o Juízo, aguarde-se o deslinde do processo nº 0100046-81.2024.5.01.0008.	

O bloqueio do valor de R$ 1.644.851,01 foi demonstrado no e-doc. 21.
Depreende-se, na espécie, tratar-se de determinação de pagamento da obrigação pela via ordinária à empresa pública, ora reclamante, em cumprimento de sentença.  

Desse modo, o Juízo reclamado decidiu de forma divergente a este Supremo Tribunal quanto à aplicação do regime de precatórios à empresa pública prestadora de serviços públicos, de natureza não concorrencial. 

No mesmo sentido, os seguintes precedentes:  Rcl 62.621, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin; Rcl 46.469/PI e Rcl 49.692/PI, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 52.064-MC/PI, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 46.365-MC/PI, de relatoria do Ministro Nunes Marques; e Rcl 57740/PI, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c o art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada e determinar que haja a aplicação do regime de precatórios, com efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPF’s ns. 1.090, 387 e 1.096 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao juízo da 8ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente